Tribunal: STF
Processo: ARE 1321580
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 2):
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. 
    A coisa julgada é instituto de direito formal que, a exemplo da perempção, da prescrição, da decadência e da perempção, inibe, resguardada a via rescisória, a discussão de mérito subjacente ao óbice de forma. 
    Provimento do agravo.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 5), foram rejeitados (Vol. 7).
    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXII, da Constituição, bem como ao Tema 810/STF, defendendo, em suma, a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária. 
    Alega que o acórdão recorrido afrontou “o direito fundamental de propriedade (...) a medida que, no presente caso, foi determinada a atualização monetária dos débitos fazendários segundo o índice oficial da remuneração da caderneta de poupança e, como cediço, tal referencial é manifestamente inapto a preservar o valor real do crédito” (Vol. 12, fl. 5).
    Aduz que, no julgamento do Tema 810, o STF reafirmou a sua jurisprudência no sentido “da inconstitucionalidade do Artigo 1-F da Lei Federal 11.960/09, na parte que toca à correção monetária, de modo que dúvida não deve permanecer sobre a necessidade de se afastar a aplicação da TR da atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, em qualquer fase do processo” (Vol. 12, fl. 21). 
    Destaca que tal questão também fora decidida no Tema 905/STJ, o qual “afastou expressamente a aplicação da TR, inclusive no período anterior à modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425 (25/03/2015)” (Vol. 12, fl. 21). 
    Em contrarrazões (Vol. 15), a recorrida alega, preliminarmente, a incidência da Súmula 279/STF. No mérito, aduz que ao decidir pela aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária e juros de mora em razão da existência de coisa julgada, o acórdão não violou a Constituição. Defende, ainda, a não incidência do Tema 810, ao fundamento de que, no caso, “deve ser respeitado o título executivo judicial que transitou em julgado no processo de conhecimento, o qual determinou a aplicação da Lei 11.960/09 ao presente processo, desde a sua vigência” (Vol. 15, fl. 5). 
    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, ao fundamento de que “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (Vol. 16, fl. 1). Quanto à interposição do apelo pela alínea “b” do permissivo constitucional, negou-se seguimento ao RE, ao fundamento de que “o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (Vol. 16, fl. 1).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. Quanto ao mais, aduziu que “[...] o fundamento para a interposição do Recurso Extraordinário é o art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, e não a alínea “b”, como constou no despacho denegatório” (Vol. 20, fl. 5). 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 3, fls. 5-6):
    “Delimitado o período objeto de discussão nestes autos, cumpre, em sequência, acolher o recurso fazendário, uma vez que para o cálculo do montante devido devem ser observados os critérios definidos no título judicial. 
    Trata-se, com efeito, de questões precludidas, não se admitindo, após o trânsito em julgado, a reabertura da controvérsia sobre o acerto ou desacerto dessa decisão. 
    4. Uma das questões mais relevantes de ordem pública é exatamente a da segurança jurídica, que, entre outros mecanismos, ostenta efetividade pelo respeito à coisa julgada, à prescrição, à decadência, à preclusão e à perempção de instância.
    De nada serviriam as decisões jurisdicionais se, a qualquer tempo, pudessem ser modificadas por meios processuais incoercíveis. 
    A necessidade de estabilidade das relações jurídicas não permite que se alterem decisões atingidas pela coisa julgada. 
    Res iudicata já era lição recolhida por ULPIANO pro veritate accipitur. A via rescisória judicial não se supre pela só vontade de uma das partes. 
    Alterar o entendimento, nesta fase processual, importa, com efeito, em afastar-se da coisa julgada material, que “somente pode ser modificada pela via da ação rescisória” (MS 25.009 -STF -j. 24-11-2004; cf. ainda: MS 23.665 -STF, j. 5-6-2002), certo que o abatimento da res iudicata, “mercê de violentar a segurança jurídica constitucional, atenta contra um dos pilares da Jurisdição que distingue e caracteriza o Poder Judiciário” (REsp 694.374, j. 17-11-2005):
    […]
    POSTO ISSO, pelo meu voto, acolho o recurso fazendário para reconhecer que no período anterior a 25 de março de 2015, objeto de controvérsia, devem ser aplicados os critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para a atualização do saldo devedor.” 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
     2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). 
    No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, DJe 02-12-2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente